Tribunal: TJBA
Processo: 8007717-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007717-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO DUARTE RIBEIRO

Advogado(s)
:
EDVALTER SOUZA SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. FLEXIBILIZAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO. RISCO DE DANO GRAVE. PROVIMENTO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução de título extrajudicial no valor de R$ 550.578,52, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo. O agravante alega a inexigibilidade do título em razão de novação da dívida, apresentando documentos que indicam a renegociação do débito. Sustenta, ainda, que o prosseguimento dos atos de constrição patrimonial representa risco de dano grave e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência.

II.

Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, e a possibilidade de flexibilização da exigência de garantia do juízo diante das peculiaridades do caso.

III.

Razões de decidir

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam: (i) o requerimento do embargante; (ii) a verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e (iii) a garantia da execução. A probabilidade do direito do agravante está evidenciada por documentos que indicam a renegociação da dívida, o que confere verossimilhança à tese de novação e consequente inexigibilidade do título executivo original. O perigo de dano é manifesto, uma vez que o prosseguimento de atos de constrição patrimonial no elevado montante executado, antes de resolvida a fundada dúvida sobre a exigibilidade da dívida, representa risco concreto de dano grave e de difícil reparação ao patrimônio e à subsistência do devedor. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a dispensa da garantia do juízo quando a probabilidade do direito alegado for robusta e a exigência da garantia representar um obstáculo ao acesso à justiça, especialmente quando o embargante é beneficiário da justiça gratuita.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso provido para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Tese de julgamento: "É possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com a dispensa da garantia do juízo, em situações excepcionais, quando estiverem presentes a alta probabilidade do direito invocado, consubstanciado em tese que questione a exigibilidade do título, e o perigo de dano grave, e o embargante for beneficiário da justiça gratuita."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 803, I, e 919, § 1º; CC, art. 360. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80205246620208050000; TJ-GO 52424173320248090000; AgInt no REsp 2022726/BA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8007717-38.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MARCIO DUARTE RIBEIRO
e parte(s) recorrida(s) o
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, para, confirmando a decisão liminar de ID.
86690681
, reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 8187889-06.2024.8.05.0001, sustando-se o curso da Execução de Título Extrajudicial nº 8105331-11.2023.8.05.0001, até o julgamento final dos referidos embargos pelo juízo de origem.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA